Tribunal: STF
Processo: HC 208479
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. NÃO COMPROVADO SER O PACIENTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO PACIENTE ONDE ESTÁ RECLUSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.11.2021 por Mairson Ferreira Castro e outros, advogados, em benefício de Kayro José Nascimento Teixeira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 153.775, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.



    III - In casu, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam que: ‘a defesa não comprovou, através de laudo médico atualizado, que o paciente faz parte do grupo de risco do COVID-19, bem como de que necessitaria de tratamento médico especializado fora do sistema prisional, ou ainda que a medicação que utiliza afeta seu sistema imunológico, afastando-se, portanto, quanto a esse ponto também, a possibilidade de concessão da ordem nesse sentido’, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao agravante já que rever tal entendimento demandaria revolvimento fático probatório inviável na via estreita do habeas corpus. Ademais, faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes alegam que, “na manhã do dia 6 de março de 2021, policiais militares do raio estavam em patrulhamento de rotina quando, ao passarem pela rua José Maria Farias, avistaram um jovem sentado à porta da casa nº 610, na companhia de uma mulher, o qual foi reconhecido como sendo [o paciente], ora requerente, ocasião em que a composição resolveu abordá-lo e encontraram substância entorpecente ilícita.



    (…) [o paciente] é PRIMÁRIO, por ideia contrario sensu do art. 63, CP, POSSUI PROFISSÃO LÍCITA, É PAI DE UMA CRIANÇA DE 2 ANOS, ARRIMO DE FAMÍLIA, TEM BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e, por cima, conta com PROBLEMAS DE SAÚDE, PORTADOR DE ESFEROCITOSE, exigindo, assim, medicações que debilitam seu sistema imunológico (…).



    Cabe frisar, Colenda Câmara, que a Recomendação nº 62 de 17/03/2020, em seu inciso I do Parágrafo único, art. 1º, aduz as finalidades específicas das recomendações, entre elas, ‘a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções´” (transcrição conforme o original).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) LIMINARMENTE, requer o relaxamento da custódia do paciente (…).



    2. NO MÉRITO, a ratificação da eventual liminar, se concedida, para o RESTABELECIMENTO DO STATUS LIBERTATIS do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.



    No que tange aos argumentos lançados no agravo, colaciono a decisão impugnada:



    ‘Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por (...) contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03, e art. 180 do Código Penal. Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fl. 53).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto ao eg. Tribunal a quo, com vistas à revogação da prisão preventiva. A ordem, por seu turno, foi denegada, em v. acórdão de fls. 48-63.



    Daí o presente recurso ordinário, no qual alega o recorrente que ‘possui profissão lícita, é pai de uma criança de 2 anos, arrimo de família, tem bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa, não integra organização criminosa e, por cima, conta com problemas de saúde, portador de esferocitose, exigindo, assim, medicações que debilitam seu sistema imunológico e estar recolhido em uma Unidade Prisional superlotada, é perfeitamente aplicável medida cautelar diversa da prisão. pontuadas no art. 319 do CPP ou outra que V. Exa. entender mais pertinente ao caso em testilha" (fls. 72-73).



    Afirma, ainda, que está com a saúde em risco em razão da pandemia causada pelo coronavírus.



    Requer, ao final, que seja revogada a prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A liminar foi indeferida às fls. 97-98.



    O d. Ministério Público Federal, fls. 101-103, manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer não ementado.



    É o relatório.



    Decido.



    Pretende o recorrente, em síntese, por meio do presente recurso, a revogação da prisão preventiva.



    (…) passo ao exame das razões ventiladas no presente recurso ordinário.



    Acerca da prisão domiciliar, cumpre destacar que o inciso VI do art. 318 do CPP prescreve que a prisão domiciliar poderá ser deferida ao ‘homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.’



    No caso, eis as razões do indeferimento do pleito por parte do Tribunal estadual:



    ‘[...] acerca da alegativa de que o paciente é pai de uma criança de dois anos de idade (certidão de nascimento à fl. 18), infere-se que a mesma encontra-se aos cuidados de sua genitora, Maria Alice Moreno Souza, corré da ação penal originária da presente impetração, liberada através de alvará de fl. 132 do processo originário, justamente em prol da mencionada criança, razão pela qual não merece prosperar o pleito do paciente a esse respeito’ (fls. 59-60).



    Depreende-se, assim, que, embora o recorrente seja pai de uma criança menor de 12 anos, não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho, não atendendo, portanto, à exigência legal.(…) 



    Acrescente-se, ainda que a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de prova convincente da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da criança demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.



    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do recorrente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas e que o recorrente pertenceria ao grupo de risco, tampouco o recurso em habeas corpus merece prosperar.



    Com efeito, sobre o tema, ressalta-se que “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020).



    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão do eg. Tribunal a quo:



    ‘Analisando os autos, verifico não haver comprovação concreta do estado de saúde atual do paciente, conforme ressaltado pelos impetrantes, tendo em vista que o único atestado médico acostado é datado de 14/11/2019, não constando, portanto, laudo medico atualizado acerca da sua situação, inexistindo também documento que comprove a necessidade de tratamento a ser realizado fora do sistema prisional, não havendo, pois, como aferir-se a necessidade de acompanhamento medico especializado externo ao estabelecimento em que se encontra o aprisionado.



    Destarte, inexistindo demonstração, por meio de laudo medico atual, do risco diferenciado a que estaria exposto o paciente em razão do COVID-19 e tendo o Magistrado fundamentado a prisão preventiva, torna-se necessária a aplicação da medida extrema de manutenção da prisão do acusado, devendo permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade buscando resguardar a ordem pública. [...]



    No mais, constata-se que a defesa não comprovou, através de laudo médico atualizado, que o paciente faz parte do grupo de risco do COVID-19, bem como de que necessitaria de tratamento médico especializado fora do sistema prisional, ou ainda que a medicação que utiliza afeta seu sistema imunológico, afastando-se, portanto, quanto a esse ponto também, a possibilidade de concessão da ordem nesse sentido.’ (fls. 60-62).



    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.



    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.



    É necessário que o Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o recorrente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que não é possível na via eleita.



    Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam que: ‘a defesa não comprovou, através de laudo médico atualizado, que o paciente faz parte do grupo de risco do COVID-19, bem como de que necessitaria de tratamento médico especializado fora do sistema prisional, ou ainda que a medicação que utiliza afeta seu sistema imunológico, afastando-se, portanto, quanto a esse ponto também, a possibilidade de concessão da ordem nesse sentido’, .razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao recorrente já que rever tal entendimento demandaria revolvimento fático probatório inviável na via estreita do habeas corpus.



    Por fim, faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Assim sendo, não se vislumbra qualquer ilegalidade passível de ser sanada pelo presente recurso.



    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.(…)



      In casu, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam que: ‘a defesa não comprovou, através de laudo médico atualizado, que o paciente faz parte do grupo de risco do COVID-19, bem como de que necessitaria de tratamento médico especializado fora do sistema prisional, ou ainda que a medicação que utiliza afeta seu sistema imunológico, afastando-se, portanto, quanto a esse ponto também, a possibilidade de concessão da ordem nesse sentido’, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao agravante já que rever tal entendimento demandaria revolvimento fático probatório inviável na via estreita do habeas corpus. Ademais, faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.(…) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    5. A decisão objeto da presente impetração está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    6. Quanto à alegação dos impetrantes de que deveria ser concedida a liberdade ao paciente por ser “PAI DE UMA CRIANÇA DE 2 ANOS”, foi assentado, nas instâncias antecedentes, que a criança em questão “encontra-se aos cuidados de sua genitora, Maria Alice Moreno Souza, corré da ação penal originária da presente impetração, liberada através de alvará de fl. 132 do processo originário, justamente em prol da mencionada criança”, não tendo sido comprovado ser ele o “único responsável pelos cuidados do filho, não atendendo, portanto, à exigência legal”.



    7. Quanto ao argumento de que deveria ser concedida a liberdade ao paciente em razão do seu estado de saúde, é de se anotar que, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, ausente a demonstração de ser ele do grupo de risco da Covid-19 e que não esteja sendo disponibilizado ao paciente o atendimento médico na unidade prisional onde está recluso. 



    Consta do julgado objeto da presente impetração que “as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam que: ‘a defesa não comprovou, através de laudo médico atualizado, que o paciente faz parte do grupo de risco do COVID-19, bem como de que necessitaria de tratamento médico especializado fora do sistema prisional, ou ainda que a medicação que utiliza afeta seu sistema imunológico, afastando-se, portanto, quanto a esse ponto também, a possibilidade de concessão da ordem nesse sentido’”.



    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 



    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.



    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 



    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    8. É direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento ao juiz competente. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora